Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AFIRMADA NECESSIDADE DE URGENTE CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO DITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRONTUÁRIO MÉDICO ALEGADAMENTE NÃO DISPONIBILIZADO. SITUAÇÃO JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA SEQUER POR INDÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA E ORDENADA A CITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PARA CASSAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA LIMINAR POSTULADA E OBRIGAR O MAGISTRADO A PRODUZIR PROVAS DE INTERESSE DO AUTOR ANTES DO EXAME DO PROVIMENTO LIMINAR POSTULADO. DIREITO DE EXIGIBILIDADE DE GARANTIA DE POSIÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE CERTEZA E SEGURANÇA. RACIONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados em razões recursais.
2. Não havendo sequer indícios da afirmada urgência de realizar o procedimento cirúrgico pretendido, tampouco da alegada falta de condições de conseguir do Poder Público respostas aos questionamentos ditos relevantes pelo magistrado para análise da tutela antecipatória postulada, é de ser indeferida a pretensão liminar.
3. Evidente que o Julgador monocrático há de se manifestar quanto à apregoada necessidade de que realize atos de cooperação (art. 6o do CPC), para que possa o autor/agravante obter os elementos de convicção indispensáveis à comprovação do direito de que se afirma titular, seja em tutela de urgência, seja em tutela definitiva; bem como há de considerar a afirmada falta de condição que diz ter o autor de conseguir, por esforço próprio, mínimos elementos probatórios certificadores, ao menos, da verossimilhança de suas alegações. Entrementes, não está obrigado o magistrado a fazê-lo ao alvitre do autor, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua saúde e que deva ser rapidamente solucionada. Sem elementos que tornem minimamente certo e justificado o direito de exigibilidade de garantia da posição jurídica de que se afirma titular o autor/agravante, atende à racionalidade jurídica a decisão atacada que indeferiu a tutela de urgência postulada e ordenou a citação do Distrito Federal, afinal é imprescindível gerar condições mínimas de certeza e segurança na busca da solução para a controvérsia intrumentalizada nos autos do processo de referência.
4. Irreparável a decisão atacada, provimento coerente e racional por meio de que o magistrado busca criar condições para trazer aos autos material apto a revelar os pressupostos materiais relevantes ao exame da lide no que concerne ao tratamento a que diz o autor ter sido submetido e a que deverá se submeter. Encerrada a fase postulatória, ponderados os argumentos de ambas as partes e examinadas as provas de início produzidas, haverá o eminente magistrado de considerar as disposições da Lei n. 13.460, de 26/6/2017, que regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A depender de como se apresente a relação processual, cumprir-lhe-á, se necessário, remover obstáculos que desvirtuem a garantia de informação plena do autor e possam a ele trazer eventuais riscos de abuso da Administração, bastando, para tanto, dar aplicação ao comando expresso no art. 6o, III, do mencionado Diploma legal, que dispõe ser direito básico do usuário o acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados.
5. Recurso conhecido e desprovido.